Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705702-68.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES COELHO ALBUQUERQUE, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA, DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES COELHO ALBUQUERQUE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo réu, Itaú Unibanco S.A. (Id 72277001), e pelo autor, Danilo David Rodrigues Gonçalves Coelho (Id 72277005), contra sentença (Id 72276999) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Danilo David Rodrigues Gonçalves Coelho em desfavor do Itaú Unibanco S.A. e Banco Inter S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em relação ao Banco Itaú, e julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Inter, em dispositivo assim redigido: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos de DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A., para: a) Condenar o BANCO ITAÚ a obrigação de garantir que, no contrato de empréstimo firmado pelo autor com o Banco Inter, o requerente seja responsável pelo pagamento de apenas 40 parcelas de R$ 1.855,64 com juros de 0,80% por mês, cabendo ao BANCO ITAÚ arcar com o saldo remanescente do montante de R$ 120.032,64. O cumprimento da obrigação deverá ocorrer no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Além disso, o Banco Inter deverá colaborar para a efetivação da medida, promovendo a reestruturação contratual necessária para que o autor tenha sua obrigação limitada ao pagamento das 40 parcelas mencionadas. b) Condenar o BANCO ITAÚ ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data da citação, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data da citação e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES em desfavor do BANCO INTER S/A. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Em razão da sucumbência prevalente, condeno o BANCO ITAÚ, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor da condenação (art. 85, caput e § 2o, CPC), a serem pagos ao advogado da parte autora. Ante a sucumbência total do autor em relação ao BANCO INTER, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor da causa (art. 85, caput e § 2o, CPC). Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. (...) Inconformado, o Itaú Unibanco apela, requerendo, ao final de suas razões recursais (Id 72277001), “seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que a ele seja dado provimento, para a anulação da sentença apelada, dado o claro cerceamento de defesa. Acaso não se entenda pelo cerceamento de defesa e necessidade de anulação do provimento, que seja reformada a sentença apelada, julgando improcedente a demanda, dada a inexistência de demonstração de qualquer falha na prestação de serviços do banco”. Preparo regular (Id 72277003). Verifico, todavia, que o autor/apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso aviado pelo réu. O autor também interpôs recurso de apelação (Id 72277005), em que pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de, em suma, reconhecer a legitimidade passiva do Banco Inter e igualmente condená-lo. Preparo regular (Id 72277004). Intimado (Id 72277007), o Banco Inter S.A. apresentou contrarrazões à apelação do autor (Id 72277010). Dessa forma, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para a devida intimação do autor/apelado, para, querendo, apresentar resposta à apelação interposta pelo Itaú Unibanco S.A. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora